Tribunal: STF
Processo: ARE 1320286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI 12.772/2012. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DE 01.03.2013. DIREITO À PARIDADE. DEFERIMENTO DO PEDIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, 37, caput e inciso X, 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No caso dos autos, a controvérsia a ser solvida cinge-se a averiguar acerca da (im)possibilidade de deferimento à autora, servidora pública aposentada, do acréscimo remuneratório relativo ao Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, nos termos da Lei 12.772/2012.
    O Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC está previsto na Lei n. 12.772/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, inclusive a Carreira de Magistério Superior e a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos seguintes termos:
    [...]
    Na hipótese em análise, a parte ré negou o pedido administrativo da demandante, entendendo que o RSC, no que concerne às aposentadorias e pensões, somente será concedido àquelas ocorridas a partir de 1º/03/2013, respeitando os critérios da legislação vigente. Nesses termos, a Administração determinou limite temporal para o reconhecimento da vantagem pretendida, baseada apenas na data da inativação do servidor, sem adentrar na análise do direito à paridade, em evidente violação aos princípios da legalidade e da igualdade.
    Não pode a Administração impedir que o servidor aposentado, que tenha se tornado inativo antes da Lei n.º 12.772/72 e possua a garantia de paridade dos seus benefícios previdenciários, possa comprovar os requisitos necessários para vantagem Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, utilizando-se das experiências profissionais obtidas durante o exercício do cargo até a inativação, com base na regulamentação vigente a época do requerimento.
    [...]
    Portanto, inicialmente impende a análise se a autora possui ou não o direito da paridade.
    Em sua redação original assim estabelecia o artigo 40 da Constituição Federal:
    [...]
    Com a Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998 foram mantidas a paridade e a integralidade. Assim ficou, no que importa, a situação: 
    [...]
    Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, a qual alterou substancialmente o art. 40, §8º, pondo fim à paridade, ou seja, a garantia de reajustamento dos proventos de aposentadoria e pensões sempre que reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. Assim ficou a redação do artigo 40 da Constituição Federal, no que importa para a discussão: 
    [...]
    A partir destas considerações, verifica-se que a garantia da paridade entre ativos e inativos estava prevista como regra permanente do texto constitucional, em seu § 4º do art. 40 da CF/88, posteriormente deslocada para o § 8º do mencionado artigo, com a redação determinada pela EC n.º 20/98. Tal situação foi mantida até o advento da ECn.º 41/03, quando a matéria passou a ser disciplinada pelo art. 7º da EC 41/03, como uma regra transitória.
    Por fim, houve o advento da Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005 (‘PEC paralela’), a qual estabeleceu regras de transição suplementares às previstas na EC 41/03 em seus artigos 2º e 3º: 
    [...]
    A EC 47/2005 trouxe alterações ao sistema de concessão e reajustamento dos benefícios, criando nova regra de transição, garantindo a paridade, estendendo-se o benefício previsto no art. 7º da EC/41 (regra de transição) aos servidores que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC/41 e, também, aos servidores que se aposentarem com base no art. 3º da EC/47.
    No caso, a parte autora aposentou-se 31/07/2002, conforme Portaria anexada aos autos (evento 1 - PORT9).
    Em consequência, tendo a demandante se aposentado com direito à paridade constitucional, e tendo em vista que a regulamentação do RSC faz expressa menção de que serão avaliados os estudos e experiências profissionais obtidas até a data da aposentadoria do servidor (art. 7º, da Resolução CPRSC nº 1/2014), faz jus o demandante a ter seu requerimento administrativo avaliado pelo réu, com o intuito de obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, tendo por base as experiências profissionais que obteve durante o exercício do cargo até a sua inativação, com efeitos financeiros a contar de 01/03/2013.
    No caso concreto, considerando que a parte autora teve suas experiências profissionais analisadas, oportunidade em que obteve avaliação favorável à obtenção da RSC, conforme Parecer da Comissão Permanente de Pessoal Docente do IF SULRIOGRANDENSE (evento 6, PROCADM1), mantém-se integralmente a sentença que declarou o direito da demandante à obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para fins da concessão da Retribuição por Titulação (RT), nos termos da fundamentação”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente